Tribunal: STF
Processo: HC 218795
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de Artur Inácio dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 749.071/MT (evento 5).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 12 da Lei 10.826/2003) (evento 7).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. APETRECHOS. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância.



    3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.



    5. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Defende a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006). Sustenta ausência de materialidade delitiva. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Ressalta a pequena quantidade de droga apreendida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Em relação à alegação defensiva de falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, o Tribunal de Justiça consignou que “o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de drogas, extraídos das apreensões de 34,21g (trinta e quatro gramas e vinte e um centigramas) de pasta-base de cocaína, 364,12g (trezentos e sessenta e quatro gramas e doze centigramas) de maconha e uma balança de precisão, bem como na contumácia delitiva, visto que responde outra ação penal por tráfico supostamente praticado em 1º.11.2020 [manter em depósito 45,44g de pasta-base de cocaína - PJE N.U 1001769-24.2020.811.0008]. A variedade de drogas [aproximadamente 35g de pasta-base de cocaína e 364g de maconha] e a reiteração criminosa específica [ação penal em andamento por tráfico de drogas], somadas, autorizam a prisão preventiva, ainda que a quantidade de entorpecentes não seja expressiva, conforme pacífica posição do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25). No que tange aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020). A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (www.tjmt.jus.br) Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente, em concurso material [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, receptação - de 1 (um) a 4 (quatro) anos -, posse irregular de munições de uso permitido - 1 (um) a 3 (três) anos – (art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 18 do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03)], especialmente ao considerar a possível caracterização de maus antecedentes se condenado na ação penal anterior (PJE N.U 1001769-24.2020.811.0008). Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016). No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública diante da reiteração delitiva específica do paciente, notadamente porque incorreu em conduta ilícita da mesma natureza aproximadamente 1 (um) ano após ter sido preso por tráfico de drogas (PJE N.U 1001769-24.2020.811.0008)”(destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do Paciente, à consideração de que “No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. (...). A medida, portanto, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não de mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. Ademais, o Tribunal a quo destacou, motivadamente, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) à espécie. Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). Observa-se que a quantidade e a nocividade dos entorpecentes (34,21g de pasta-base de cocaína e 364,12g de maconha), a apreensão de apetrechos para a traficância e o fato de o paciente responder a outras ações penais foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020). Ademais, a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito'demanda dilação probatória, procedimento'incompatível com a estreita via do'habeas corpus,'devendo a questão ser dirimida no'trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n.'504.546/SP, relator'Ministro'Jorge'Mussi, Quinta Turma,'DJe'de 4/10/2019;'e'RHC n. 123.822/DF, relator Ministro'Teori'Zavascki, Segunda Turma,'DJe'de 20/10/2014.' Por fim, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020. ” .



    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).



    De outro lado, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Lado outro, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego licito não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora